Tribunal: TJSP
Processo: 2215346-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215346-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MUNICÍPIO
DE CAMPINAS, é agravado CGD EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215346-75.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37472
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215346-75.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AGRAVADO: CGD EMPREENDIMENTOS S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS -
Exceção de pré-executividade acolhida - Alegação ilegalidade dos
índices de juros e correção monetária por superarem a SELIC -
Matéria controvertida - Necessidade do revolvimento de matéria
fático-probatória, devendo a questão ser remetida aos embargos à
execução - Exceção rejeitada - Decisão reformada - Recurso
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPINAS em face de
CGD EMPREENDIMENTOS S/A, objetivando a reforma da decisão de fls.
22/25, proferida pela MM. Juíza Fernanda Silva Gonçalves, que acolheu a
exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso na execução,
determinando o recálculo para adequar aos índices da taxa SELIC.
Sustenta o agravante a inadequação da via eleita,
uma vez que a alegação de excesso de execução demanda o
apontamento do valor que entende por correto e a legalidade e
constitucionalidade dos índices previstos na legislação municipal, diante
da inexistência de norma geral nacional impondo a aplicação da SELIC.
O agravo foi processado sem o deferimento da tutela
recursal pleiteada (fls. 33).
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo,
com
contraminuta às fls. 28/32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215346-75.2020.8.26.0000
3
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
Com
efeito,
a
Turma
Julgadora
entende
pela
impossibilidade do exame da alegação de ilegalidade dos índices de juros
e correção monetária por superarem à SELIC em sede de exceção de pré-
executividade, entendimento este que, doravante, passa-se a adotar.
Também contribui o fato da existência de norma
municipal que dispõe sobre a forma de cálculo dos juros, tornando
necessário realizar um confronto mediante uma cognição mais alargada
com o Código Tributário Nacional e decisões das instâncias superiores.
Isto porque, funda-se este entendimento sob o prisma
de que exceção de pré-executividade tem seu uso restrito a matérias de
ordem pública e a questões nas quais, de plano, já se possa vislumbrar o
insucesso da execução aforada, o que se encontra em consonância com
a Súmula 393 do STJ, in verbis:
“A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória”
(Primeira
Seção,
julgado
em
23/09/2009,
DJe
07/10/2009).
Alargar o seu acesso pode subverter a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215346-75.2020.8.26.0000
4
processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de
fundamental segurança jurídica, consistente no direito ao contraditório e à
ampla defesa, insculpido no inc. LV do art. 5o da CF.
No caso sub judice, a agravante sustenta a ilegalidade
dos índices de juros e correção monetária que superam à taxa SELIC.
Tal matéria, todavia, diz respeito ao mérito da
cobrança e por isso exigem um maior aprofundamento e dilação
probatória, o que somente é possível em sede de embargos à execução.
De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada
para rejeitar a exceção de pré-executividade.
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)